Tribunal: CARF
Processo: 19515.004678/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais os titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004678/2010-70
ACÓRDÃO
2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JOSEPHINA DE PAIVA ABREU
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em
relação aos quais os titulares, apesar de instados a fazê-lo, não
comprovam, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) não
conhecer do recurso de ofício; e b) conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 414/424, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício(s)
2006, 2007 e 2008, ano(s)-calendário 2005, 2006 e 2007, no valor total de R$
1.959.326,31 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e
seis reais e trinta e um centavos), sendo:
Imposto - R$ 940.517,15
Juros de Mora (calculados até 30/11/2010) - R$ 313.421,31
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 705.387,85
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às fls.
408/413, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, à(s) fl(s). 422, versando
sobre a seguinte infração:
“001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA” No que se refere à atualização monetária e
às penalidades aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta
do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 417.
Cientificada do Auto de Infração em 23/12/2010, a Contribuinte apresentou, em
21/01/2011, a impugnação de fls. 435/507, instruída com documentos de fls.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
3
508/670, na qual traz as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que atendeu as intimações, apresentando toda a documentação
disponível. Aduz que as pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrita fiscal.
Questiona o fato do lançamento ter sido efetuado integralmente nela, quando os
extratos revelam contas em conjunto com sua filha, Maria de Abreu de Moura
Guido. Reproduz o §6o do artigo 42 da Lei no9.430/96 e a Súmula no29 do CARF.
Discorre sobre a atividade de lançamento e requer a decretação da nulidade da
autuação.
Em seguida, requer seja declarada a decadência de todos os fatos geradores
anteriores a 01/12/2005, sob o argumento do fato gerador mensal, tecendo
longas considerações sobre as modalidades de lançamento.
No mérito, reclama que a Autoridade autuante por meio de afirmações genéricas
desconsiderou suas justificativas para os créditos, o que, no seu entendimento,
cerceia seu direito de defesa.
Quanto à conta no Bradesco, explica que se trata de conta em que os recursos
disponíveis são transferidos automaticamente para conta poupança, vinculada
exclusivamente à respectiva conta, não recebendo recursos por outros meios,
para onde retornavam de forma automática para suprir os fundos utilizados.
Reclama que o fato de ter recursos informados nas Declarações dos anos
anteriores também foi ignorado pela Autoridade Fiscal. Explica que foi com esses
recursos que adquiriu cabeças de gado bovino, vendidas de maio a junho de 2007
e resultando em ingressos dos montantes de R$1.955.965,21 e R$2.314.810,91.
Questiona a desconsideração da atividade rural, uma vez que apresentou as notas
fiscais de produtor rural e contrato de arrendamento. Cita julgados
administrativos acerca do tema e sustenta que, para esses créditos, caberia a
tributação na forma específica da atividade rural.
Aduz que, das receitas da atividade rural, devem ser reduzidas as despesas de
aquisição e custeio, que importaram na quantia de R$1.872.279,05. Aponta a
juntada dos cálculos da atividade rural, bem como de DARF de recolhimento do
imposto devido.
Restando equivocada, na sua visão, a base de cálculo, defende a improcedência
da autuação.
Reclama da desconsideração de valores relativos a pessoa jurídica Zefa Abreu
Assessoria Ltda, da qual é sócia quotista. Lista as notas fiscais, cujos valores foram
depositados em suas contas, defendendo que não pode ser tributada sobre esses
valores.
Indica a juntada de declaração do banco Bradesco, prestando esclarecimentos
acerca da conta fácil e do histórico “Baixa automática poupança”. Alega que esses
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
4
créditos já estavam dentro da sua esfera patrimonial, não configurando novo fato
gerador do IR.
Tece considerações acerca da venda de imóvel, indicando a juntada de
documentação comprobatória dos fatos narrados. Discorre sobre a busca da
verdade material, alegando que caberia à Autoridade Fiscal promover as
diligências necessárias e demonstrar de forma cabal o que seria omissão de
rendimentos.
Aponta valores que teriam sido movimentados em dezembro de 2006, da conta
poupança no Banco Bradesco para o Banco Sudameris. Acrescenta que, no
Sudameris, também funcionava a sistemática de resgates automáticos da
poupança.
Indica valores pagos em outubro e novembro de 2007 que teriam origem em
rendimento distribuído pela pessoa jurídica e estariam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte.
Alega coincidência de datas e valores entre saques em poupança e depósitos em
dinheiro em conta.
Discorre longamente sobre a desconsideração das justificativas apresentadas no
curso da ação fiscal, tecendo considerações sobre ato administrativo, princípios
constitucionais, fato jurídico. Ressalta que caberia sua intimação, previamente a
autuação, a fim de buscar a complementação da documentação entregue e a
elucidação dos fatos questionados pela Autoridade Fiscal.
Volta a afirmar que a pessoa física não está obrigada a manter escrituração,
acrescentando que o mero fato de um contribuinte ter efetuado depósitos não é
prova de que ele tenha auferido rendimentos tributáveis. Cita a súmula 182 do
Tribunal Federal de Recursos, assim como decisões do STf e do Conselho de
Contribuintes.
Tece considerações sobre extrato bancário, questionando o lançamento baseado
apenas nesse documento.
Retoma as considerações acerca de verdade material, lançamento tributário,
provas, presunções, para defender que, no caso, a Autoridade Fiscal baseou-se
apenas em suposições, defendendo a anulação do lançamento.
Ao final, requer, de forma genérica, a produção de novas provas.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, recorrendo de ofício, por se tratar de exoneração de crédito de valor superior a
R$ 1.000.000,00.
A Interessada apresentou Recurso Voluntário (folhas, 693/744) com as seguintes
alegações:
- Explica, em relação à conta no Banco Bradesco, que se trata de conta em que os
recursos disponíveis são transferidos automaticamente para conta poupança, vinculada
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
5
exclusivamente à respectiva conta, não recebendo recursos por outros meios, para onde
retornavam de forma automática para suprir os fundos utilizados. Alega que esses créditos já
estavam dentro da sua esfera patrimonial.
- Esclarece, que, ao contrário do que afirmado pelo Auditor Fiscal, a recorrente
demonstrou de maneira cabal que promoveu a venda de imóvel pelo valor de R$ 150.000,00, cujo
montante não pode ser considerado receita e, portanto, não serve de base de cálculo para o
imposto de renda conforme o equivocado e ilegal entendimento que ensejou na autuação
- Discorre sobre a desconsideração das justificativas apresentadas no curso da ação
fiscal, tecendo considerações sobre ato administrativo, princípios constitucionais, fato jurídico.
Ressalta que caberia sua intimação, previamente a autuação, a fim de buscar a complementação
da documentação entregue e a elucidação dos fatos questionados pela Autoridade Fiscal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração no lançamento, do crédito
tributário relativo aos anos calendário de 2006 e 2007, em razão das contas correntes serem
conjuntas e a cotitular das mesmas não ter sido previamente intimada.
O lançamento originário consolidado do lançamento apontou para um crédito
tributário principal de R$ 1.959.326,31
Ocorre que, após decisão exoneratória parcial proferida pela DRJ, o lançamento
passou a apontar o valor de R$ 71.982,33
Isso significa que houve uma exoneração, pela DRJ, de R$ 1.887.343,98.
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser verificado na forma
da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que a exoneração aponta para
uma redução em primeira instância inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 da
Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o conhecimento do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
6
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
Da delimitação do objeto da lide
Tendo em vista a exoneração pela DRJ, do crédito consubstanciado nos anos
calendários de 2006 e 2007, será considerado no recurso, apenas o ano calendário de 2005, no
qual constam os depósitos no valor de R$ 120.000,12 e R$ 172.400,00.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A DRJ considerou não comprovados os depósitos de R$ 120.000,12 e R$ 172.400,00.
Sendo basicamente os argumentos apresentados na impugnação os mesmos apresentados no
recurso, e, por concordância, adoto o voto da Primeira Instância, conforme abaixo:
Restam, assim, dois depósitos acima de R$12.000,00 e que, a teor de toda
legislação já citada, cabe à contribuinte apresentar comprovação de suas
respectivas origens: de R$120.000,12, em 23/12/2005, e de R$172.400,00, em
26/12/2005.
Ambos os depósitos têm como histórico “BAIXA AUTOMÁT. POUPANÇA” e a
contribuinte alega que seria modalidade de conta em que os recursos creditados
são direcionados para a poupança e, quando necessário, baixados automaticamente.
Apresenta carta da instituição bancária de fl.538.
Considero que tal explicação não é hábil e suficiente para comprovar a origem
desses créditos. Assim como a Autoridade autuante, considero imprescindível a
apresentação dos extratos dessa poupança.
Note-se que, nos extratos da conta corrente, não consta a saída de numerário
para poupança, o que nos leva a concluir que os créditos efetuados na poupança,
seja por intermédio dessa conta ou por outros meios (depósitos em espécie
efetuados diretamente na poupança, por exemplo), não aparecem nesses
extratos e, portanto, não foram auditados.
Não tendo sido a conta poupança fiscalizada, por falta de apresentação dos
extratos reiteradamente solicitados, os recursos dela proveniente não podem ser
acatados como de origem justificada.
Para que créditos em conta corrente sejam desconsiderados por força do art. 42,
§ 3o, I, é necessário que tenha restado evidenciado nos autos tratar-se de contas
em que o contribuinte seja titular de ambas e que a conta de origem do recurso
também tenha sido utilizada no lançamento. São dois requisitos essenciais para
que os créditos possam ser identificados como transferências e, portanto,
retirados da base de cálculo do imposto.
Ainda que reste comprovado que esses créditos estão vinculados a uma conta
poupança da contribuinte, somente esse fato, isoladamente, não é suficiente para
que os créditos transferidos possam ser desconsiderados. Para que os créditos
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
7
transferidos sejam descartados é condição necessária que a conta de origem
tenha sido utilizada também no lançamento, o que não aconteceu, no caso.
Além dessa explicação, a contribuinte tenta vincular o depósito no valor de
R$120.000,12, em 23/12/2005, à venda de imóvel. Junta a escritura do imóvel às
fls.646/650, além de cópias do processo de separação judicial de fls.651/665, a
fim de comprovar que o total da venda foi destinado a ela.
De fato, segundo os termos do acordo de separação firmado, em seus itens 6.7 e
7.2, o imóvel em questão ficou com a contribuinte após sua separação.
Ocorre que o imóvel foi vendido em 19/12/2005, pelo valor de R$150.00,00, e
está se falando de depósito de R$120.000,12, em 23/12/2005.
A contribuinte não justifica a divergência de data e valor e também não comprova
que os responsáveis pelo crédito são os adquirentes do imóvel. Ademais, o
histórico da operação, como já consignado, é “BAIXA AUTOMÁT POUPANÇA”, o
que, por si só, já desqualifica a alegação da contribuinte de ser crédito relativo a
essa venda.
A alegação da existência do registro de numerário em suas declarações anteriores
também não a socorre, visto que desacompanhada de qualquer documento que
vincule os créditos a esses recursos.
O §3° do artigo 42, da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa prova, como já
mencionado, recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal
mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória,
mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
À ora impugnante só restava a alternativa de, em face da presunção legal
anteriormente descrita, tentar elidir o feito fiscal por meio da apresentação de
contraprovas concretas aos levantamentos efetuados pelo Fisco. Ou seja,
apresentar provas incontestes das operações que originaram os créditos em tela.
É de se esclarecer que a alegação de que, sendo pessoa física, não está obrigada a
manter registro individualizado de suas operações não a exime da prova
necessária para afastar o estabelecimento da presunção. Embora trabalhosa, é
obrigação da autuada a produção de provas, pois, por meio do contraditório
comprobatório se pode afastar a presunção legal operada em favor do Fisco.
Também não a socorre a alegação de que caberia à Autoridade autuante efetuar
diligências em busca da verdade material.
Não é dever da Secretaria da Receita Federal do Brasil produzir provas
documentais cuja responsabilidade em produzi-las é do sujeito passivo.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004678/2010-70
8
Como bem determina o art. 42 da Lei no 9.430/1996, para afastar a presunção de
que os depósitos bancários constituem omissão de rendimentos, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos depósitos. Caracterizar-se-ia uma
incongruência a Lei atribuir ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos
depósitos se ao Fisco competisse tal busca.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a tributação dos créditos de
R$120.000,12, em 23/12/2005, e de R$172.400,00, em 26/12/2005.
Cumpre registrar que, nos cálculos efetuados (fl.414), a Autoridade autuante não
considerou o desconto simplificado a que faz jus a contribuinte, visto que, na
Declaração entregue (fls.11/14), ela não o utilizou. Assim, na tributação dos
depósitos remanescentes, é de se deduzir o desconto simplificado de
R$10.340,00, limite legal máximo aplicável nesse ano-calendário.
Portanto, não tendo a contribuinte comprovado a sua alegação, por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja,
provas incontestes, com referência e coincidência de datas e valores, da origem dos recursos
utilizados nos depósitos bancários a serem justificados, o lançamento nesta parte deve ser deve
ser mantido.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por: a) não conhecer do recurso de ofício; e b) conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 774
DF CARF MF
Original